Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013671-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO (AGRAVANTE), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), JOAO BASSITT NETO - CPF: 011.836.568-15 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ERRO DE CÁLCULO – MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes para encaminhar os autos à Contadoria do Juízo para atualização do crédito exequendo, vez que a questão já foi debatida exaustivamente no primeiro grau e nesta Corte, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1013671-61.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO
e
VERA LÚCIA FERREIRA BASSIT
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que há erro material no cálculo apresentado pelos Agravados. Sustentam que os valores unilateralmente apresentados não se submeteram à conferência do Contador do Juízo e, além disto, aduzem que há enorme discrepância com o cálculo por eles elaborado.

Ressaltam que o objetivo do pedido de conferência do cálculo apresentado pelos Recorridos é, tão somente, para estabelecer o valor devido, nos exatos limites da sentença transitada em julgado e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Destacam como correto o valor de R$ 657.117,34 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), ao passo que os valores apresentados pelos Agravados perfazem a quantia de R$ 1.639.521,66 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Asseveram que o erro material contido na apresentação de cálculo pela parte pode ser passível de análise a qualquer tempo, não se caracterizando em preclusão.

Assim, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 105742977.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO
e
VERA LÚCIA FERREIRA BASSIT
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
n.o 0024557-72.2005.8.11.0041 – Cód. 67146 manejado por
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
e
outros
, deferiu o pleito dos Agravados para solicitar ao Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital a transferência do valor de R$ 1.366.268,05 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) referente ao
quantum exequatur
, e a transferência de R$ 273.253,61 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

De outro lado, indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes para encaminhar os autos à Contadoria do Juízo para atualização do crédito exequendo.

Em suas razões, os Agravantes requereram a reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que está em trâmite no STJ o Recurso Especial n.o 1885169, no qual se discute a nulidade da penhora do quinhão do cônjuge supérstite. Afirma que a constrição é nula, pois
“o cônjuge supérstite não responde por obrigação por ato ilícito do outro cônjuge, estabelecia expressamente o Código Civil de 1916, em vigor à época do fato que deu origem ao crédito exequendo”.

Noutro ponto, os Agravantes apontaram erro material no cálculo apresentado pelos Agravados. Sustentaram que os valores unilateralmente apresentados não se submeteram à conferência do Contador do Juízo e, além disto, aduzem que há enorme discrepância com o cálculo por eles elaborado.

Ressaltaram que o objetivo do pedido de conferência do cálculo apresentado pelos Recorridos é tão somente para estabelecer o valor devido, nos exatos limites da sentença transitada em julgado e, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ, cujos parâmetros afirmam ser os seguintes:
“valor fixado pelo STJ em 4.11.2010 (R$ 80.000,00) corrigido a partir daquela data até hoje e juros moratórios desde a data do fato (01.12.2000), além de honorários advocatícios. os juros deveriam ser contados do fato até 10.01.2003 à razão de 05% ao mês; a partir de 11.01.2003 (data da vigência do novo código civil) até hoje à razão de 1% ao mês”.

Destacaram como correto o valor de R$ 657.117,34 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), ao passo que os valores apresentados pelos Agravados perfazem a quantia de R$ 1.639.521,66 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Aduziram que o erro material contido na apresentação de cálculo pela parte pode ser passível de análise a qualquer tempo, não se caracterizando em preclusão.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso e a reforma da decisão que determinou o levantamento da penhora efetivada nos autos do processo de inventário n.o 847/2010 – Cód. 58691, em trâmite na 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, bem como fosse determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para conferência e atualização do
quantum exequatur.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que o Agravado Sebastião de Moraes Filho ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em face de João Bassit Neto, tendo o juízo singular julgado procedente o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) pelo dano extrapatrimonial, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação n.o 47178/2005, o qual foi provido em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de determinar a aplicação de juros legais de 0,5% (meio por cento) ao mês, da data do fato que deu azo à ação indenizatória até a entrada em vigor do novo C. Civil (2002), e a partir daí, de acordo com o art. 406, 1% (um por cento) ao mês.

Insatisfeitas, as partes interpuseram Recurso Especial, sendo negado provimento ao recurso interposto por João Bassit Neto e dado
“parcial provimento ao apelo contraposto por SEBASTIÃO DE MORAES FILHO para efeito de majorar a indenização, a título de danos morais, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente decisão”
(ID. 31012976).

Após o retorno dos autos à instância de origem, o Autor/Agravado requereu o cumprimento de sentença, tendo a douta Juíza de primeiro grau determinado a intimação do patrono do executado para o pagamento espontâneo do valor devidamente corrigido.

Diante da inércia do Executado em pagar o débito atualizado de R$ 283.946,65 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) ou apresentar embargos, o Exequente informou que a esposa do devedor, Sr.a Vera Lúcia Arantes Ferreira Bassitt, é herdeira nos autos do Inventário n.o 847/2010, em trâmite na 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, e pleiteou a penhora do seu quinhão no rosto dos autos, em razão do casal ter adotado o regime da comunhão universal de bens, o que foi deferido.

Procedida a penhora, a viúva do Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que o Exequente
“fez incidir sobre o valor da condenação os acessórios, a título de juros e correção monetária, de forma divorciada da fixada no acórdão...”
, motivo pelo qual requereu a redução do valor da dívida para o patamar de R$ 140.048,28 (cento e quarenta mil e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Intimado para se manifestar, o Exequente alegou que o cálculo apresentado está em consonância com as decisões do TJMT e STJ, requerendo a improcedência da impugnação, além do reconhecimento da litigância de má-fé, com aplicação de multa.

Diante disso, a Juíza
a quo
, sob o fundamento de que a planilha apresentada pelo exequente está de acordo com os acórdãos proferidos pelo TJMT e STJ, rejeitou a impugnação ofertada, além de condenar o impugnante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 20% do valor do cumprimento de sentença.

Em face dessa decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 27521/2014, no qual sustentou que o cálculo apresentado pelo Exequente está divorciado do acórdão do STJ, que ao fixar o valor da indenização, determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da data do julgamento, ou seja, em 04.11.2010 e não no mês de dezembro de 2000, conforme deseja o Exequente.

Seguiu aduzindo que o cálculo apresentado viola literalmente o disposto no art. 512 do CPC/73.

Alegou, ainda, que a condenação aplicada por litigância de má-fé é descabida e exagerada, uma vez que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 17 do CPC/73.

Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução, bem como reduzisse o débito para o montante de R$ 140.048,28 (cento e quarenta mil e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos). Alternativamente, pugnou pelo afastamento da indenização por litigância de má-fé.

Ao julgar o Agravo de Instrumento n.o 27521/2014, em 07/05/2014, esta Corte deu-lhe parcial provimento apenas e tão somente para afastar a condenação do Executado ao pagamento da penalidade por litigância de má-fé, mantendo, contudo, o pagamento da multa prevista no art. 18,
caput
, 1.a parte, do CPC/73, limitada a 1% do valor executado.

Posteriormente, em 31/05/2019, o Espólio do executado João Bassit Neto peticionou sustentando a nulidade da penhora que recaiu sobre o quinhão de Vera Lúcia Arantes Ferreira Bassit, razão pela qual pugnou pela sua exclusão, bem como pela realização de novo cálculo.

Ao analisar a referida petição, a Juíza singular consignou que “não há que se falar em nulidade da penhora, eis que a mesma foi realizada na parte cabível ao executado João Bassit. Quanto aos cálculos, estes já foram homologados e mantidos pelo TJMT”.

A vertente decisão deu azo a outro Agravo de Instrumento (RAI 1000823-76.2020.8.11.0000), no qual o Espólio agravante almejou a exclusão da penhora sobre o quinhão da viúva e herdeira VERA LUCIA ARANTES FERREIRA BASSIT no inventário do seu pai ALVARO FERREIRA, pois entende que não se comunicam as obrigações decorrentes de ato ilícito do cônjuge, a teor do que dispunha o art. 263, VI, do Código Civil Pretérito, vigente ao tempo da condenação.

Requereu, ainda, a feitura de novo cálculo pelo Contador Judicial, eis que há erro na atualização do valor executado.

Ao referido recurso foi negado provimento pelo fato de que o “
novo Código Civil não contemplou a regra descrita no art. 263, inciso VI, do Código Civil anterior, a qual excluía da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, razão pela qual deve ser mantida decisão de primeiro grau
”.

Em relação ao cálculo, ficou decidido que “
estes já foram homologados e mantidos por esta Corte que entendeu realizados nos limites dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil
”.

Após, o Exequente, Des. Sebastião de Moraes Filho, apresentou nova planilha com valor atualizado do seu crédito que soma a importância de R$ 1.366.268,05 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), oportunidade em que requereu que o Juízo da 5.a Vara Cível solicite ao Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões a transferência do valor do débito atualizado até esta data, colocando-o à disposição do Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde está em trâmite a Execução.

Por sua vez, o Espólio Agravante pugnou para que o processo fosse encaminhado ao Contador do Juízo para conferência da conta.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo Espólio, eis que “
o cálculo da dívida apresentado foi homologado pelo Juízo Singular, confirmado pelo TJMT e ratificado pelo STJ
”.

Na mesma decisão deferiu o pleito dos Agravados e solicitou ao Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, a transferência do valor de R$ 1.366.268,05 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) referente ao
quantum exequatur
, e a transferência de R$ 273.253,61 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento. Em suas razões, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para conferência e atualização do
quantum exequatur.

Em que pese as razões recursais, tenho que não lhe assiste razão, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém ponderar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, ao analisar o caso em comento, observa-se que o cálculo já foi homologado e mantido por esta Corte que entendeu realizado nos limites dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito dos Recorrentes para que os autos sejam, mais uma vez, remetidos à contadoria judicial, pois a questão já foi debatida exaustivamente no primeiro grau e nesta Corte, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - PERÍCIA JUDICIAL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM - PRELIMINAR - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Consoante preceitua o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão - Preliminar de preclusão acolhida - Recurso não conhecido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10512020046516014. Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro. Julgado em 16/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. I) Agravo de instrumento interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, incidindo os regramentos vigentes à época. II) Perícia odontológica realizada em ação cautelar de produção antecipada de prova, sem que as partes tenham sido intimadas da data e local da produção da prova (art. 431-A do CPC/1973). Intimação das partes na cautelar, a respeito da juntada do laudo pericial, tendo a ré silenciado a respeito da nulidade da perícia. Incidência da preclusão, na forma do art. 245 do CPC/1973. Descabimento de realização de nova perícia nos autos da indenizatória. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70058099300. 10.a Câmara Cível. Rel. Des. Eduardo Kraemer. Julgado em 06/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS – PRETENSÃO DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em observância aos cálculos apresentados pelo perito judicial, verifica-se que foram empregados os mesmos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, não havendo justificativa para a realização de nova perícia. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14087867720198120000. Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago. 1.a Câmara Cível. Julgado em 13/03/2020).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo Interno, ao argumento de que há erro material no cálculo apresentado pelos Agravados, de modo que pode ser passível de análise a qualquer tempo, não se caracterizando em preclusão.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém ponderar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regressos processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, ao analisar o caso em comento, observa-se que o cálculo já foi homologado e mantido por esta Corte (RAI 1000823-76.2020.8.11.0000) que entendeu realizado nos limites dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito dos Recorrentes para que os autos sejam, mais uma vez, remetidos à contadoria judicial, pois a questão já foi debatida exaustivamente no primeiro grau e nesta Corte, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - PERÍCIA JUDICIAL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM - PRELIMINAR - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Consoante preceitua o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão - Preliminar de preclusão acolhida - Recurso não conhecido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10512020046516014. Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro. Julgado em 16/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. I) Agravo de instrumento interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, incidindo os regramentos vigentes à época. II) Perícia odontológica realizada em ação cautelar de produção antecipada de prova, sem que as partes tenham sido intimadas da data e local da produção da prova (art. 431-A do CPC/1973). Intimação das partes na cautelar, a respeito da juntada do laudo pericial, tendo a ré silenciado a respeito da nulidade da perícia. Incidência da preclusão, na forma do art. 245 do CPC/1973. Descabimento de realização de nova perícia nos autos da indenizatória. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70058099300. 10.a Câmara Cível. Rel. Des. Eduardo Kraemer. Julgado em 06/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS – PRETENSÃO DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em observância aos cálculos apresentados pelo perito judicial, verifica-se que foram empregados os mesmos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, não havendo justificativa para a realização de nova perícia. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14087867720198120000. Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago. 1.a Câmara Cível. Julgado em 13/03/2020).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021